Tribunal: CARF
Processo: 13312.900182/2016-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13312.900182/2016-14
ACÓRDÃO
3101-004.091 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRENDENE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS PROVAS E DOS FUNDAMENTOS
APRESENTADOS PELA RECORRENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO
AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA
MOTIVAÇÃO. RETORNO À INSTÂNCIA ANTERIOR.
Merece reforma o acórdão do juízo a quo que deixa de analisar os
documentos e fundamentos apresentados pela contribuinte em
manifestação de inconformidade, especialmente quando tais elementos
foram devidamente juntados aos autos.
A ausência de qualquer manifestação quanto às provas acostadas configura
cerceamento do direito de defesa, além de ofensa aos princípios do
contraditório, da ampla defesa e da motivação (art. 59, II, do Decreto no
70.235/72).
Configurada também a supressão de instância, impõe-se o retorno dos
autos à DRJ para nova análise, com apreciação expressa de todas as
alegações e documentos apresentados pela recorrente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acatar parcialmente
a preliminar e dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.091 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.900182/2016-14
2

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Ramon Silva Cunha, Renan Gomes Rego, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Tratam os autos de declarações de compensação transmitidas com base em
crédito decorrente do processo judicial no 00014730520084058103, transitado
em julgado em 13/11/2013. O PER/DCOMP com demonstrativo de crédito é o de
no 17802.14611.190814.1.3.54-9601.
O Despacho Decisório (fl. 2), de 10/05/2016, homologou parcialmente as
compensações declaradas, tendo em vista que o crédito reconhecido foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados. O valor do
crédito pleiteado, atualizado até a data de transmissão do PER/DCOMP,
corresponde a R$ 4.351.579,34, enquanto o direito creditório reconhecido,
atualizado até a mesma data, foi de R$ 3.128.726,72.
Cientificada dessa decisão em 27/05/2016 – sexta-feira (fl. 10), o sujeito
passivo apresentou manifestação de inconformidade (fls. 11 a 36) em
29/06/2016.
Em sua defesa, a manifestante apresenta os argumentos resumidos a seguir:
a) Incialmente esclarece:  que protocolou pedido de habilitação de crédito de PIS e Cofin
pagamento indevido sobre a receita de vendas de mercadorias destinadas à Zona
Franca de Manaus, relativo às competências de junho de 2003 a novembro de
2004, isentas de tributação da forma prevista no art. 4o do Decreto-lei no 288/67,
recepcionado pelo art. 149, I, da Constituição Federal de 1988 e art. 40 do ADCT,
direito convalidado pela MP no 2.037-15/2000, MP no 2.166-67/2000 e MP no
202/2004 (convertida na Lei no 10.996, de 15/12/2004;  que consta no Pedido de Habilitaç
2.012.238,82, que atualizado até junho de 2014 perfaz R$ 4.298.456,23.  que o crédito obje

b) Preliminares de Nulidade.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.091 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.900182/2016-14
3
 Defende que o Relatório Fiscal carece de maiores explicações e fundamentação
e que contém vícios que ensejam sua nulidade, tendo como base a preterição do
direito de defesa, nos termos do art. 59, II do Decreto 70.235, de 1972. Detalha:
Dentre os vícios que permeiam o relatório fiscal, documento que deve
conter fundamentação detalhada dos motivos que levaram a não
homologação das PER/DCOMP submetidas à apreciação do fisco, estão: (i)
omissão quanto ao método de proporção utilizado para abater os calores
de receitas provenientes de operações de vendas para a Zona Franca de
Manaus (AFM); (ii) não identificação da origem dos valore sutilizados para
remontar a base de cálculo dos créditos aos quais a Manifestante tem
direito; (iii) omissão quanto à fundamentação referente à desconsideração
dos créditos relativos aos meses de setembro e dezembro de 2003
(PIS/Pasep) e novembro de 2004 (COFINS); e (iv) omissão quanto à
fundamentação para desconsideração dos valores constituídos a título de
créditos extemporâneos em dezembro de 2003.
 Alega decadência do direito de a Autoridade Fiscal desconsiderar valores
informados no Dacon da competência de dezembro/2003. Detalha partes do
relatório fiscal que teve por objeto a habilitação do crédito.
c) Mérito.
Apresenta razões que tratam da discussão objeto do processo de habilitação do
crédito, tais como, “1) Das receitas de vendas destinadas à Zona Franca de
Manaus. Base de cálculo apurada pelo r. Auditor Fiscal” (fls. 19 a 22); “2)
Apuração dos créditos da Cofins devida pelo regime cumulativo. Períodos de
apuração de 06/2003 a 01/2004. Ação Judicial e discussão administrativa”(fls. 22 a
26); “3) Apuração dos créditos das contribuições para o PIS/Pasep e COFINS
devidas no regime não-cumulativo (PIS/Pasep dos PA 06/2003 a 11/2004 e
COFINS dos PA 02/2004 a 11/2004)”(fls. 26 a 30); “4) PIS/Pasep do PA 12/2003.
Valores compensados. Direito creditório advindo de decisão judicial transitada em
julgado. Possibilidade de utilização de créditos extemporâneos. Decadência.
Jurisprudência consolidada” (fls. 31 a 35).
Ao final, requer:
Em face do exposto, demonstrada a insubsistência da homologação parcial de seu
pleito e rogando pelos doutos suprimentos dos Cultos Julgadores, requer a
Manifestante:
1) Seja anulado o despacho decisório, devido à preterição de defesa, nos termos
do inc II, art. 59, do CTN;
2) Sejam considerados os créditos extemporâneos, referente ao período de
dezembro de 2003, provenientes das despesas com fretes em operações de
venda. Seja pela evidente decadência, ou pelos permissivos legais e jurisprudência
aplicável;
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.091 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.900182/2016-14
4
3) Sejam homologados os pedidos de compensação objeto de análise, pelos fatos
e fundamentos apresentados;
4) Suspensão, até o julgamento dos processos administrativos pendentes de
análise do CARF;
5) Se entenderem os ínclitos Julgadores Tributários que a prova ofertada junto à
presente Manifestação de Inconformidade não é suficiente para comprovar o
alegado, protesta a Manifestante por todos os meios de prova em direito
admitidos, especialmente documental e a prestação dos esclarecimentos que se
fizerem necessário.
É o relatório.
Com fulcro no inciso III do artigo 16 do Decreto no 70.235/1972, a manifestação de
inconformidade da, ora recorrente, foi julgada improcedente - Acórdão emitido sem ementa, nos
termos do art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Intimada, por meio de recurso voluntário, a recorrente busca a reversão das glosas,
sustentando a validade do crédito, ainda sustenta, a nulidade do acórdão recorrido, todas as
matérias estão postas nos tópicos:
III – DAS PRELIMINARES
III.1 - DA NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE
DEFESA DO CONTRIBUINTE
III.2 - DA NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO
QUANTO À DECADÊNCIA INCIDENTE NOS DÉBITOS REFERENTES À COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO
DE 2003
IV – DO MÉRITO
IV.1 – DOS EQUÍVOCOS DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDA À LUZ DO PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL
IV.2 – DA INDEVIDA GLOSA DOS CRÉDITOS DE PIS E COFINS
IV.2.a. Da Improcedência da Reapuração da Base de Cálculo dos Créditos
IV.2.b. Da Glosa dos Créditos em Decorrência da Discussão Pendente no CARF
IV.2.c. Da Invalidade do Procedimento Fiscal para Estorno de Parcela dos Créditos
IV.2.d. Da Glosa de Créditos de PIS da Competência de dezembro/2003 – Validade
da Utilização de Créditos Extemporâneos
V – DA DILIGÊNCIA
É o que se tem para relatar.

Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.091 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.900182/2016-14
5
VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O Recurso mostra-se tempestivo, além de atender os outros requisitos formais de
validade. Sendo assim, dele tomo conhecimento.
Sem delongas, diversas matérias foram ventiladas pela recorrente em sede recursal,
sendo a primeira delas — sensível ao presente caso — a constante do item III.1: DA NULIDADE DO
ACÓRDÃO RECORRIDO POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA DO CONTRIBUINTE.
Isso porque, tratando-se de crédito oriundo de decisão judicial transitada em
julgado, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) manteve o despacho decisório
eletrônico que reconheceu apenas parte do crédito apurado pela recorrente, sob o argumento de
ausência de provas quanto à certeza e liquidez do referido crédito.
Ocorre que, conforme sustentado pela recorrente, a DRJ alegou ausência de provas
ao mesmo tempo em que houve a juntada de diversos elementos probatórios, já na manifestação
de inconformidade (e-fls. 53 usque 147). No entanto, a DRJ não teceu qualquer consideração ou
fundamentação sobre tais documentos — seja para aceitá-los ou rejeitá-los.
Portanto, a recorrente cumpriu com seu ônus processual ao acostar aos autos as
provas que entende suficientes para demonstrar a higidez do crédito. Se tais provas são ou não
aptas a comprovar a existência do crédito, caberia à DRJ manifestar-se expressamente a respeito.
A análise direta por este Colegiado, sem a devida manifestação da instância anterior, implicaria
indevida supressão de instância e, consequentemente, a nulidade do julgamento.
Como se não bastasse, outras teses foram apresentadas pela recorrente e
tampouco foram objeto de exame pela DRJ. Assim, a decisão recorrida afronta princípios basilares
do direito, como os da motivação, contraditório e ampla defesa, incorrendo em nulidade por
preterição do direito de defesa, nos termos do inciso II do art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para declarar a
nulidade da decisão recorrida, devolvendo os autos à DRJ para que examine todas as provas
apresentadas pela recorrente na manifestação de inconformidade, bem como os argumentos nela
deduzidos.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 225
DF CARF MF
Original